Tribunal: STF
Processo: Rcl 92061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 251.001. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Yasmin Valentim de Sousa, em 16.3.2026, contra decisão proferida pelo juízo do Plantão Judicial de Audiência de Custódia da comarca de Goiânia/GO, que, ao converter a prisão em flagrante da recorrente em preventiva, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 251.001, Relator o Ministro André Mendonça.

2. A reclamante alega que “a decisão proferida pelo Juízo da UPJ das Varas das Garantias da Comarca de Goiânia impôs medidas cautelares pessoais à Reclamante sem qualquer provocação das partes ou representação da autoridade policial, atuando o magistrado de ofício na restrição da liberdade individual da acusada, o que afronta frontalmente o entendimento consolidado desta Suprema Corte acerca da vedação à imposição de medidas cautelares penais sem requerimento das partes. Tal conduta viola diretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 251.001/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, no qual se assentou que, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, o juiz não pode impor medidas cautelares de natureza pessoal sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, sob pena de violação ao sistema acusatório” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “permitir que o juiz imponha medidas cautelares pessoais de ofício representa verdadeira ruptura do modelo acusatório, pois transforma o julgador em protagonista da persecução penal, comprometendo sua imparcialidade e enfraquecendo as garantias fundamentais do acusado” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão impugnada encontra-se em absoluta desconformidade com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se mostra necessária a intervenção desta Corte para cassar o ato judicial reclamado e restabelecer a correta aplicação da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) o recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal e artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil; 
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da UPJ das Varas das Garantias da Comarca de Goiânia, que impôs medidas cautelares pessoais à Reclamante sem qualquer requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial; 
c) em consequência da liminar, seja determinada a imediata revogação das medidas cautelares impostas, afastando-se todas as restrições indevidamente aplicadas à liberdade da Reclamante; 
d) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 
e) a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação no feito, conforme dispõe o artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil; 
f) ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassação definitiva da decisão reclamada, reconhecendo-se a ilegalidade da imposição de medidas cautelares de ofício; 
g) por consequência, seja reconhecida a nulidade da decisão que impôs as medidas cautelares, restabelecendo-se a plena liberdade da Reclamante, sem a imposição de qualquer restrição que não tenha sido requerida pelas partes legitimadas; 
h) a juntada dos documentos anexos, especialmente cópia da decisão impugnada, do Auto de Prisão em Flagrante e dos demais elementos que instruem a presente reclamação;” (fl. 13, e-doc. 1).

3. Em 23.3.2026, foi oficiado ao juízo do Plantão Judicial de Audiência de Custódia da comarca de Goiânia/GO, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, especialmente se a prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva de ofício e o atual andamento da ação penal.

4. Em 30.3.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Em atenção ao ao(s) expediente(s) acostado(s) nos autos da Reclamação Constitucional n. 92061/ GO, solicitando informações em favor de Yasmin Valentim de Sousa, apresso-me a prestar os informes solicitados, relativamente ao assunto.
Conforme se extrai dos autos protocolizados sob o nº 5222264-49.2026.8.09.0051, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de margo de 2026 as 19h15, no endereço Rua BH-1, qd. 2, lt. 6, 74785741, Residencial Belo Horizonte, nesta Capital, pela suposta pratica do crime de receptação, insculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Segundo o policial condutor: ‘[...] Noticia o PM SGT MACIEL, que estava juntamente com PM, CB T. ANDRE e SD NILBER, em patrulhamento ostensivo, ao que surpreenderam a autora na posse de drogas, isto é, a conduzida tinha em depósito 7 porções de MACONHA, pesando 555 gramas; e 22 porções de substancias esbranquiçadas e pulverizadas contendo COCAINA, pesando 67,472 gramas, acondicionadas em saquinhos plásticos com fecho ZIPLOCK, divididos em porções de tamanho, peso e em formatos semelhantes, invólucros iguais, padronizados, de fácil porte e circulação, logo em condições apropriadas para o comércio, a troca rápida e discreta, dada a padronização, mas inconveniente para o consumo pessoal, presa em torno das 19:15 horas do dia 14.03.2026, na rua BH 1, quadra 02, lote 06, Residencial Belo Horizonte, Goiânia-GO. O depoente relata que estava em patrulhamento pelo setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, quando avistou o conduzido, individuo que reagiu assustado a aproximação dos policiais militares e jogou algo por cima do muro, situação que despertou suspeitas e motivou a abordagem, logo o depoente afirma que procedeu a abordagem e ele argumentou que havia jogado uma pequena porção de MACONHA, mas ele poderia levar os policiais até a traficante que havia comprado a droga. O depoente descreve que foi endereço indicado, situado em rua BH 1, quadra 2, lote 6, Residencial Belo Horizonte, Goiânia-GO, que a traficante é uma mulher morena, com tatuagem no braço e com uma blusa azul, então os policiais foram ao local indicado, onde foram avisados por um motociclista sobre a existência de trafico ilícito de drogas nas quitinetes existentes no endereço da traficante, isto é, na terceira quitinete a direita da sequência, onde foram recebidos pela conduzida e um namorado. O depoente esclarece que a conduzida foi identifica e indagada sobre a existência de drogas na residência dela, oportunidade em que ela autorizou a apreensão das drogas que estavam em sua casa, indicando o local em que guardava as drogas, isto é, as porções de MACONHA e o dinheiro estavam em uma almofada do sofá e as porções de COCAINA estavam na lata de arroz, argumentando que as drogas e o dinheiro não lhe pertenciam, são da propriedade da pessoa de DANIEL, residente da primeira quitinete, individuo que pediu para que a conduzida guardasse pela pela recompensa de R$ 300,00. Logo, o depoente relata que encontrou as drogas nos locais indicados pela conduzida, isto é, 7 porções de MACONHA e 22 porções de COCAINA, mais 3 celulares, 3 balangas de precisão, 2 pacotes de embalagens plásticas com fecho ZIP LOCK, rolo de papel filme e a quantia de R$ 500,00. O depoente ressalva que o LAUDO PERICIAL PRELIMINAR DE CONSTATAGAO DE DROGAS de números RG 13547/2026, atesta respectivamente que as drogas são: 7 porções de MACONHA, pesando 555 gramas; e 22 porções de substancias esbranquiçadas e pulverizadas contendo COCAÍNA, pesando 67,472 gramas, acondicionadas em saquinhos plásticos com fecho ZIPLOCK, divididos em porções de tamanho, peso e em formatos semelhantes, invólucros iguais, padronizados, de fácil porte e circulação, logo em condições apropriadas para o comércio, a troca rápida e discreta, dada a padronização, mas inconveniente para o consumo pessoal. O depoente afirma que deu voz de prisão a conduzida, procedeu a apreensão das drogas, 3 celulares, 3 balanças de precisão, 2 pacotes de embalagens plásticas com fecho ZIP LOCK, rolo de papel filme e a quantia de R$ 500,00, e demais itens que foram apresentados e a apresentação nessa Delegacia de Policia, ora a conduzida incurso no crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006.]...]’ (evento 1).
Em 19 de novembro de 2024, a serventia processante lançou a certidão de antecedentes criminais da autuada (evento 09), demonstrando que a paciente é primaria.
Yasmin Valentim de Sousa, por meio de seu causídico, acostou comprovante de endereço (mov. 11).
Audiência de Custódia realizada em 15/03/2026, as 14h (mov. 14).
Após a comunicação da prisão em flagrante do autuado, realizou-se a Audiência de Custodia em 15 de março de 2026 (mov. nº 14), ocasião em que foi homologada a prisão pré-cautelar e cautelar e convertendo-a em preventiva, em face da comprovação do fumus commisi delicti, do periculum libertatis, bem como da presença de indícios de materialidade e de autoria, face a apreensão de 07 porções de material vegetal dessecado, constituídas de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionadas individualmente em plástico incolor, com massa bruta de 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas) e 22 porções de material pulverizado de cor esbranquiçada, acondicionadas individualmente em plástico incolor, com massa bruta de 67,472g (sessenta e sete gramas, quatrocentos e setenta e dois miligramas), R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro; 1 (hum) aparelho celular, marca redmi, cor azul, com avarias; 1 (hum) aparelho celular, marca awesome, cor azul, com avarias; 1 (hum) aparelho celular, marca redmi, cor azul claro, com avarias; 2 (dois) pacotes de embalagens plásticas com fecho ZIP LOCK; 3 (três) balanças digitais de precisão, sendo duas, cor prata, sem marca e uma da marca GP8, cor branca; 1 (hum) rolo de papelfilm, usado.
O Ministério Publico manifestou-se pelo relaxamento da prisão, conforme se extrai da mídia acostada ao evento 16.
Satisfeitos cabalmente os pressupostos insculpidos no art. 312 do CPP, a necessidade de manutenção do(s)autuado(s)no carcere em que se encontra(m) visa a garantia da ordem publica, haja vista que a conduta pratica prevista no artigo 33, da Lei n°11.343/2006 possui reprimenda máxima de 15 (quinze) anos, tratando-se de pratica gravíssima. Sopesando o disposto na Lei 11.343/2006 a quantidade de droga apreendida é suficiente para destruir mais de 3112 (trés mil e cento e doze) famílias.
Mandado de prisão de Yasmin Valentim de Sousa, inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão — BNMP (mov. 18).
Yasmin Valentim de Sousa por intermédio de advogado constituído, protocolizou, perante a 22 Câmara Criminal, o Habeas Corpus nº 5222764-18.2026.8.09.0051, tendo a Desembargadora plantonista Drº Juliana Pereira Diniz Prudente indeferido a liminar.
Ofício comunicatório acompanhado de despacho liminar (mov. 37).
O feito esta regular, aguardando a conclusão das investigações, para seu prosseguimento” (sic, e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo do Plantão Judicial de Audiência de Custódia da comarca de Goiânia/GO, ao converter a prisão em flagrante da reclamante em preventiva, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 251.001, Relator o Ministro André Mendonça.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.

7. Pelo que se tem na inicial, a reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO INQUÉRITO N. 4.435-AGR-QUARTO-QO. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 77.747-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NOS QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, verifica-se a total ausência de paradigma apto a embasar o intento reclamatório, bem como não há usurpação de competência desta Corte. 3. Cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a ‘necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento’ (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 86.311-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.12.2025).

“Processual Constitucional e Penal. Agravo regimental na reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante (Rcl 4.335/AC). Ausência de estrita aderência. Reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional. Alegada transgressão ao decidido pelo STF na Rcl 4.335/AC, processo sem efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte. II. Questão em discussão Definir se a reclamação pode ser manejada com base em paradigma destituído de efeito vinculante e se o agravo trouxe argumentação idônea a infirmar a decisão que negara seguimento. III. Razão de decidir A reclamação destina-se a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, ‘l’; CPC, art. 988), não se prestando como sucedâneo recursal ou atalho processual. Exige-se paradigma dotado de efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante tenha participado; inviável o manejo com base em precedente sem força vinculante. Jurisprudência reiterada do STF. No caso, o agravo revela mero inconformismo. IV. Dispositivo Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 82.842-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

8. A despeito do óbice a impedir o prosseguimento válido desta reclamação neste Supremo Tribunal Federal, evidencia-se, na espécie, flagrante ilegalidade a impor a concessão de habeas corpus de ofício.

Ao prestar as informações requisitadas no despacho do e-doc. 7, a autoridade reclamada informou que o Ministério Público pugnou pelo relaxamento da prisão, pela irregularidade do flagrante. Entretanto, a magistrada, de ofício, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva (e-doc. 10).

Pelo que se depreende dos autos, não houve requerimento de custódia cautelar da reclamante. Ao decretar a prisão preventiva, o órgão judicial atuou de ofício, contrariando disposições constantes do § 2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal:

“Art. 282. (…) 
§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

9. As modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal tiveram como objetivo depurar o sistema acusatório, impondo maior ônus à atuação do Ministério Público.

Mesmo inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 daquele diploma sinalizam a intenção do legislador de afastar, em qualquer circunstância, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.

Sobre o tema, ponderou o Ministro Celso de Mello ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888:
“2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, ‘sponte sua’, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ‘ex officio’.
– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do ‘status libertatis’ e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.

Nesse sentido, tem-se a orientação firmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. 2. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.131-Rcon-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe. 22.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.743-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.454-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 29.4.2021).

10. Ausente requerimento de prisão preventiva pelo Ministério Público, não cabia à Juíza singular agir de ofício para decretar a custódia cautelar da reclamante, caracterizando-se flagrante ilegalidade por infringência ao § 2º do art. 282 e ao art. 311 do Código de Processo Penal.

11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva da reclamante, se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo de que, havendo requerimento do Ministério Público, possa voltar a ser analisado o pedido e, se for o caso, motivadamente, decretada nova prisão cautelar ou aplicação de outras medidas cautelares previstas em lei.

Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara de Garantias da comarca de Goiânia/GO e à Desembargadora Juliana Pereira Diniz Prudente, Relatora do Habeas Corpus n. 5222764-18.2026.8.09.0051, que tramita no Tribunal de Justiça de Goiás.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora